Tribunal: TJBA
Processo: 8020951-92.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020951-92.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MASTER B. CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

AGRAVADO: UBIRACI RODRIGUES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RECALCITRÂNCIA PARA O CUMPRIMENTO. REALIZA
ÇÃO
PELO SUS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Evidenciado o descumprimento do fornecimento de tratamento médico por sentença transitada em julgado, está adequada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na forma do artigo 821, parágrafo único/CPC.

Realizados os tratamentos de quimioterapia, radioterapia e transplante pelo SUS, sendo impossível ao particular comprovar os custos do serviço, a execução da obrigação no valor atribuído à causa (R$ 8.500) é medida razoável, mormente porque é quantia módica, quiçá irrisória para o tratamento em questão.

De acordo com
o artigo 525, §4º/CPC,
a alegação de excesso de execução deve ser acompanhada do valor que a parte impugnante entende devido, com apresentação de
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não ocorreu no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8020951-92.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante MASTER B. CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA e como agravado UBIRACI RODRIGUES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.